Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713421-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIZARDO DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer seja excluída a obrigação de liberação de margem ou alterada a obrigação para apenas suspender os descontos, com a majoração do prazo para 30 dias para cumprir a liminar, com a exclusão da multa por descumprimento. Analisando os autos originários e a decisão agravada verifica-se que não há determinação de liberação de margem consignável, tendo a decisão se limitado a determinar a suspensão dos descontos consignados. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a parte agravante o interesse recursal quanto ao pedido formulado para “exclusão da margem”, primeira parte do item IV do recurso (ID 34861094 - Pág. 7). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora